Tribunal: TJDFT
Processo: 0724097-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo N. 0724097-90.2019.8.07.0000 Embargante(s) ANTÔNIO CÉSAR MAIA Embargado(s) BRB BANCO DE BRASILIA SA Relator Desembargador JOÃO EGMONT D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO CÉSAR MAIA, em face do acórdão de ID 13117361. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítidos interesses modificativos ID 14517380. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o BRB BANCO DE BRASILIA SA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator